Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-63.2020.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000228-63.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE FERNANDO COSTA AGUIAR - CPF: 064.755.701-09 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA - MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MAJORAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Evidente nos autos que ao Apelante foi deferido o pedido de justiça gratuita. Portanto, não há que se falar em deserção do recurso. Preliminar rejeitada.

Não tendo um dos litigantes sucumbido em parte mínima, mas integralmente em um dos pedidos que formulou, os ônus processuais respectivos devem ser distribuídos proporcionalmente entre os componentes dos polos da lide (art. 86 do CPC).

Nas causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa pelo julgador (art. 85, §8º, do CPC).

A configuração do dano moral exige abalo à esfera não patrimonial do ofendido, capaz de repercutir negativamente em sua dignidade e honra subjetiva, o que não se verifica neste caso, visto que o prejuízo alegado pela parte represente configura mero aborrecimento decorrente das relações jurídicas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000228-63.2020.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE FERNANDO COSTA AGUIAR
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e
condenou a Apelada ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na proporção de 40% (quarenta por cento) ao Requerente e de 60% (sessenta por cento) a Requerida, nos termos do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Recorrente alega que não sucumbiu na demanda e que o objeto desta ação é o recebimento do seguro obrigatório, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Sustenta que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista o pagamento parcial administrativo.

Aduziu, ainda, que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser majorada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Ao contrarrazoar, a Seguradora alegou, preliminarmente, a ausência de recolhimento do preparo recursal, posto que não houve o deferimento de justiça gratuita ao Apelante, motivo pelo qual o recurso não deve ser acolhido.

No mais, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 101930026.

Eis o relato necessário.

Cuiabá,30 de setembro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021